Tribunal: TJSP
Processo: 2015443-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Extinção de condomínio. Pretensão de alienação do bem pela via particular. Embora haja manifestação do agravado nos autos originários informando a sua discordância com o leilão, em contraminuta, esclareceu que desistiu da venda pela via particular devido ao tempo transcorrido sem cumprimento da sentença. Divergência das partes quanto ao modo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Extinção de condomínio. Pretensão de alienação do bem pela via particular. Embora haja manifestação do agravado nos autos originários informando a sua discordância com o leilão, em contraminuta, esclareceu que desistiu da venda pela via particular devido ao tempo transcorrido sem cumprimento da sentença. Divergência das partes quanto ao modo de alienação do imóvel comum que justifica a opção pelo leilão (art. 730 do CPC). Decisão mantida. Liminar revogada. RECURSO DESPROVIDO.